Tribunal: TJDFT
Processo: 0717201-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717201-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMARIO DE SOUZA FARIA AGRAVADO: JOAO PIRES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROMÁRIO DE SOUZA FARIA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0718088-36.2024.8.07.0001, mantida após embargos de declaração, que rejeitou sua exceção de pré-executividade; condenou-o em multa por litigância de má-fé no equivalente a 5% sobre o valor do débito; rejeitou a alegação de excesso de execução; bem como deferiu a pesquisa de bens em nome dos executados (Id 227235919 e 231221094 – origem) Expõe, em síntese, que a execução visa à satisfação de verba honorária fixada nos autos da ação de despejo c/c cobrança de alugueis n.o 0031529-09.2016.8.07.0001, por patrono antigo naquela demanda; que referido advogado atuou por curto período na demanda, de modo que não possui legitimidade para executar a verba, muito menos em sua totalidade; que os honorários foram inicialmente incluídos na execução do principal, mas posteriormente decotados, o que passou despercebido; que cometeu erro escusável, incapaz de acarretar a litigância de má-fé. Argui a ilegitimidade ativa do advogado exequente por ser patrono antigo da parte principal credora, com mandato revogado ainda na fase de conhecimento. Sustenta que, ao contrário do exposto na decisão recorrida, pode o devedor questionar a legitimidade ativa da parte (art. 525, §1o, II, CPC); além de buscar se precaver quanto a um potencial pagamento indevido. Afirma que, conforme entendimento do STJ, o advogado sem procuração ou com mandato revogado não detém legitimidade para pleitear a execução de honorários advocatícios sucumbenciais, cabendo tal iniciativa exclusivamente ao advogado regularmente constituído; além de haver ilegitimidade passiva, uma vez que incumbe ao antigo patrono promover ação autônoma contra o ex-cliente, sendo a presente via, portanto, inadequada, impondo-se sua extinção. Argumenta que o advogado exequente atuou em tempo e parte ínfima na fase de conhecimento do processo principal, de modo que não faz jus à totalidade da verba honorária, mas proporcionalmente apenas a 40%, conforme art. 24, §5o, da Lei n.o 8.906/1994. Defende haver excesso de execução ao executar parcela maior que 40% atinente à atuação, além de utilizar índice de correção monetária (INPC) diverso do fixado na sentença (IGPM), o que não foi apreciado pelo Juízo de origem. Consigna ter cometido erro escusável, sem qualquer intenção de induzir o Juízo a erro, ao afirmar que a execução principal também englobava os honorários sucumbenciais, sem perceber, contudo, que houve posterior decote de tal verba, não devendo tal equívoco ensejar a litigância de má-fé. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença e impedir a prática de pesquisas de bens e atos expropriatórios até o julgamento do recurso ou, subsidiariamente, para limitá-los a 40% do valor perseguido. No mérito, requer a reforma da decisão para reconhecer a ilegitimidade das partes, bem como a inadequação da via eleita, com consequente extinção do feito. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de excesso de execução para limitar a cobrança da verba sucumbencial a 40% ou, ainda, para determinar a observância do IGMP como índice de correção monetária. Cumulativamente, requer a revogação da multa por litigância de má-fé. Preparo recolhido em dobro, após determinação (Id 71617731 e 71739787). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece o recurso ser recebido com efeito suspensivo. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito com possibilidade, inclusive, de continuidade de medidas constritivas, em que pese haver relevante discussão quanto à legitimidade das partes quanto à cobrança dos honorários sucumbenciais e eventual excesso de execução, o que constitui o próprio objeto de insurgência, a ser dirimindo no âmbito do presente recurso, no momento processual oportuno. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações acerca da legitimidade ad causam das partes e do excesso de execução, de forma a influenciar diretamente no prosseguimento da execução e no eventual quantum devido voltado a atos de expropriação. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença em face do ora agravante até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora